Tribunal: TJSP
Processo: 1501287-18.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do delito, o redimensionamento da pena, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o afastamento ou redução da indenização e o

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do delito, o redimensionamento da pena, a fixação de regime menos gravoso, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o afastamento ou redução da indenização e o prequestionamento da matéria debatida nos autos – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Palavra da vítima assaz valiosa e importante na elucidação de infrações penais envolvendo violência doméstica, sobretudo quando confortada por outros elementos probantes – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena e regime escorreitamente fixados – Descabida a conversão em restritivas de direitos – Súmula 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Mantido o pagamento do valor mínimo de indenização por danos morais, porquanto requerido na denúncia, expressamente, pelo Ministério Público. Recurso desprovido.